Tribunal: STF
Processo: RHC 191544
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COVID-19. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR: FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Ana Mezzari da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 576.277/SC.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 24.3.2020, na Execução Penal n. 0009900-45.2016.8.24.0020, o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC indeferiu o pedido de prisão domiciliar por considerar que na unidade prisional havia controle para prevenção da contaminação pelo vírus SARS-COV-2 (Covid-19) e local para isolamento de quem viesse a adoecer, também não descartando a possibilidade de reexame em caso de mudança da situação (fls. 106-109, vol. 1).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5006773-35.2020.8.24.0000/SC em favor Ana Mezzari da Silva. Em 22.4.2020, por unanimidade, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE PENA PELAS PRÁTICAS DAS CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 33, CAPUT, E NO ART. 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DIANTE DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. PACIENTE PORTADORA DE HIV. CONTUDO, FALTA DE INDICATIVOS DE DEBILIDADE DE SAÚDE OU INOBSERVÂNCIA DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO OU DE TRATAMENTO ADEQUADO NO PRESÍDIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ANÁLISE CASUÍSTICA EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ E ORIENTAÇÃO CONJUNTA CGJ/GMF N. 6 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E, TAMBÉM, DA DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADPF 347. WRIT CONHECIDO E ORDEM DENEGADA” (fl. 170, vol. 1).
    4. Em 27.4.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi impetrado em favor da recorrente, Ana Mezzari da Silva, o Habeas Corpus n. 576.277/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “(...) liminarmente a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade demonstrada, para colocar a Paciente em prisão domiciliar imediatamente, até julgamento final do writ; (…) Ao final, concedida ou não a liminar, DECLARE-SE a ilegalidade ocorrida, a fim de conceder à Paciente o direito cumprir sua pena em prisão domiciliar com máxima urgência. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante das manifestas ilegalidades (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º)” (fl. 13, vol. 1).
    Houve o indeferimento da medida liminar requerida (fls. 188-191, vol. 1).
    Em 12.6.2020, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, denegou o habeas corpus (fls. 19-22, vol. 2). 
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto, nos termos do voto do Relator, Ministro Nefi Cordeiro. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXECUÇÃO. PANDEMIA DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. PRISÃO DOMICILIAR. PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITOS INDEFERIDOS. PACIENTE PORTADORA DE HIV. FALTA DE COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Quanto à crise mundial da Covid-19, cumpre salientar que esta já trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento - a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco. 
    2. Nesse momento, configurado o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão encarcerado merece diferenciada compreensão. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão.
    3. Não se verifica manifesta ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar e a alteração do regime prisional, pois, apesar de a paciente ser portadora de HIV, as instâncias ordinárias concluíram que a paciente tem 37 anos, não apresentou provas da enfermidade que alega possuir e, ainda, de eventual debilidade que a impeça de dar continuidade ao cumprimento da pena da forma como vem sendo feito.
    4. Agravo regimental improvido” (fl. 42, vol. 2).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a recorrente alega ter sido “condenada pela conduta descrita no art. 33 § 4º c/c art. 35 da Lei 11.343 (Tráfico Privilegiado e Associação ao Tráfico), com pena fixada de 8 anos e 6 meses de reclusão, cumprindo pena na Penitenciária Feminina do município de Criciúma/SC, em regime semiaberto, sendo pertencente ao grupo de risco (HIV), conforme a lista disponibilizada pelo Departamento de Administração Prisional” (fl. 52, vol. 2).
    Aponta “inobservância da Recomendação nº 62/2020 do CNJ que, apesar de não ter caráter vinculante, h[averia] de ser observada” (fl. 54, vol. 2).
    Ressalta “a gravidade que o vírus HIV exp[oria] a assistida se somado à COVID19 (…) [e] o fato da assistida possuir apenas 37 anos, não a exclu[iria] do grupo de risco face a uma enfermidade que debilita o sistema imunológico da pessoa tornando-a mais propensa a sofrer grandes complicações se infectada pelo coronavírus” (fl. 57, vol. 1).
    Defende que “se enquadra[ria] no grupo de risco e não [teria] comet[ido] crime mediante violência ou grave ameaça fazendo jus à concessão da ordem do writ” (fl. 58, vol. 1).
    Estes os pedidos:
    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública da União o conhecimento e o provimento do presente recurso para que se tome conhecimento das questões jurídicas debatidas e que conceda a ordem de habeas corpus para fixação de prisão domiciliar” (fl. 58, vol. 2).
    Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público Federal (fls. 69-73, vol. 2) e pelo Ministério Público de Santa Catarina (fls. 77-83, vol. 2).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 5).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.
    7. O pedido apresentado pela recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    8. Ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC assentou:
    “Saliento que não há na Penitenciária Sul ou na Penitenciária Feminina de Criciúma detentos com suspeita de coronavírus. Quanto ao Presídio Regional desta urbe, há 27 presos com sintomas de gripe, não se confirmando nenhuma suspeita de coronavírus. Por recomendação médica e para preservar a integridade física da massa, esses 27 indivíduos estão em completo isolamento e sob controle da administração prisional.
    Ainda, as saídas temporárias e as aulas no interior das unidades prisionais estão suspensas, conforme Portaria n. 2/2020 deste juízo, e os apenados do Presídio Regional que estavam usufruindo de tal benesse obtiveram sua prorrogação até 31/3/2020, não retornando ao ergástulo.
    Todos os estabelecimentos prisionais, assim como os respectivos servidores que neles laboram diariamente, estão seguindo o protocolo de assepsia recomendado pelo governo (incluindo aferição de temperatura corporal de cada agente prisional, assim como dos advogados que porventura ingressarem na unidade), visando encontrar um equilíbrio entre a tutela da saúde dos detentos e a segurança da sociedade. (...)
    Diante disso, vejo que a ‘quarentena forçada’ pelo recolhimento ergastular se mostra mais segura do que a própria prisão domiciliar, especialmente porque, como não há mais tornozeleiras eletrônicas disponíveis, nada garante que o apenado irá cumprir a ordem de permanência em residência e muito menos os protocolos de higienização recomendados - não obstante ficar a medida praticamente esvaziada do ponto de vista de repressão criminal, que não pode ser ignorado, como vimos acima. 
    No caso, a apenada tem apenas 37 anos de idade e supostamente é portadora de HIV, conforme relação colacionada pela Defensoria Pública, encaminhada pela gerência da ‘Penitenciária Sul’, dando conta das apenadas que, em tese, estariam no grupo de risco para infecção pelo Novo Coronavírus. No entanto, além de inexistir prova técnica nos autos acerca de tal enfermidade, ainda que de fato a apenada seja portadora da doença, não há notícia de atual debilidade decorrente desta moléstia que a impeça de dar continuidade ao resgate da pena da forma como vem sendo feito, de modo que a situação não recomenda a adoção de qualquer cautela maior do que as medidas já tomadas. 
    Aliás, de se ressaltar que a liminar emanada pelo Min. Marco Aurélio de Mello na ADPF 341, que em tese teria cunho mais impositivo (todavia, não automático), findou por ser revogada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
    Por outro lado, a recomendação nº 62/2020 do CNJ não tem caráter vinculante, sobretudo porque a concessão ou não de prisão domiciliar se trata de matéria absolutamente jurisdicional.
    Friso que nada impede sua situação seja reavaliada se ocorrer qualquer modificação no quadro apresentado pela unidade prisional, como, por exemplo, uma contaminação que saia do controle de vigilância estatal e sanitária.
    Por fim, com relação ao pedido formulado pelo setor jurídico da Penitenciária Feminina, acerca das saídas temporárias programadas, considerando recente Portaria emanada por este juízo (n. 2/2020), dispondo sobre a suspensão cautelar das saídas temporárias, do trabalho externo e das aulas dentro dos estabelecimentos prisionais, por 15 (quinze) dias, julgo prejudicada a análise do pleito.
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar de Ana Mezzari da Silva e julgo prejudicada a análise do pedido de saída temporária, com fulcro na Portaria n. 2/2020 deste juízo” (fls. 107-109, vol. 1). 
    9. No acórdão impugnado, foi mantida a decisão monocrática do Relator, Ministro Nefi Cordeiro, nos termos do voto condutor a seguir:
     “A ordem foi denegada sob os seguintes fundamentos (fls. 251/253):
    Conforme relatado, argumenta o impetrante que a paciente é portadora do vírus HIV, se enquadrando no grupo de risco diante da pandemia da Covid-19 disposto na Recomendação n. 62/CNJ entendendo, por isso, que a mesma faz jus à prisão domiciliar ou progressão de regime ao aberto
    No que tange ao pedido versado no presente writ, a crise mundial da Covid-19, esta trouxe já uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento - a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco.
    O Judiciário brasileiro permanece atuando, mas com redução de audiências e suspensão dos prazos, assim prolongando a conclusão dos feitos, daí gerando também maior risco pela demora das prisões cautelares.
    Nesse momento, configurada a dificuldade de rápida solução ao mérito do processo e o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão acusado merece diferenciada compreensão, para restringir a prisão cautelar. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão. Esse é o sentido da Recomendação n. 62 do CNJ, art. 5º:
    [...]. Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
    IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
    V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias; Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.
    Quanto ao tema, assim foi fundamentado o acórdão (fls. 173-174):
    [...]. Ao que consta da decisão que indeferiu de concessão de prisão domiciliar ou progressão antecipada de regime, não há detentos com suspeita de coronavírus e, por recomendação médica e para preservar a integridade física dos demais, aqueles que apresentaram sintomas de gripe, mesmo sem qualquer suspeita de contágio, foram isolados e estão sob controle da administração prisional.
    Ainda, mencionou o magistrado o cumprimento do protocolo de assepsia recomendado pelo governo por todos os estabelecimento prisionais. Por último, registrou que a paciente tem 37 anos, não apresentou provas da enfermidade que alega possuir e, ainda, de eventual debilidade que a impeça de dar continuidade ao cumprimento da pena da forma como vem sendo feito (p. 680-683 dos autos principais). Os fundamentos apresentado pelo juízo de primeiro grau vão ao encontro das diretrizes estabelecidas na decisão liminar proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal na ADPF 347.
    [...]. Por essas razões, não se vislumbra constrangimento ilegal a justificar a concessão do pedido. 
    Em decorrência do exposto, voto no sentido de conhecer do writ e denegar a ordem, oficiando-se na forma do §2º do art. 10 da Resolução Conjunta GP/CGJ (Gabinete de Acompanhamento do Covid-19).
    Como se observa, restou fundamentada a negativa de concessão do writ pelas instâncias de origem, uma vez que não há detentos com suspeita de coronavírus e, por recomendação médica e para preservar a integridade física dos demais, aqueles que apresentaram sintomas de gripe, mesmo sem qualquer suspeita de contágio, foram isolados e estão sob controle da administração prisional. Acrescenta, ainda, que a paciente tem 37 anos, não apresentou provas da enfermidade que alega possuir e, ainda, de eventual debilidade que a impeça de dar continuidade ao cumprimento da pena da forma como vem sendo feito.
    Desse modo, quanto à Resolução 62 do CNJ, não se verifica a presença dos requisitos nela disciplinados, tendo em vista que a paciente, além de não ter trazido aos autos comprovação de sua doença, não logrou demonstrar que o presídio não oferece condições para o atendimento ambulatorial necessário ou segurança para o isolamento dos pacientes infectados com a Covid-19. Ante o exposto, denego o habeas corpus. 
    Conforme asseverado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias concluíram que a paciente tem 37 anos, não apresentou provas da enfermidade que alega possuir e, ainda, de eventual debilidade que a impeça de dar continuidade ao cumprimento da pena da forma como vem sendo feito. Foi apontado, ainda, que o presídio em que a paciente se encontra não possui suspeitas do novo coronavírus e que a administração prisional está tomando as precauções necessárias em relação à possível contaminação. Nesse sentido: (...) 
    Assim, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental” (fls. 45-48, vol. 2).
    10. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Na espécie vertente, a recorrente não comprovou de pronto que estaria em debilidade por falta de cuidados aos portadores de HIV no estabelecimento prisional onde está ou teria riscos maiores de contaminação pelo novo coronavírus e, se contaminada, não poderia ser tratada na unidade prisional. Incabível, portanto, cogitar-se de ilegalidade no apontado ato coator.
    Não há impedimento, entretanto, havendo alteração do quadro clínico noticiado nos autos, a que a defesa apresente no juízo de execuções pedido para reavaliação da situação específica da paciente, a ela aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020, alterada pela Recomendação n. 68/2020. 
    11. O acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “’HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR – SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 – ALCANCE DAS DIRETRIZES PROPOSTAS EM REFERIDA DELIBERAÇÃO – ANÁLISE, EM CADA CASO, DA SITUAÇÃO PARTICULAR DE CADA PACIENTE, BEM ASSIM DA POSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA E DE TRATAMENTOS MÉDICOS ADEQUADOS NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO – PACIENTE QUE, APESAR DE INTEGRAR GRUPO DE RISCO, ENCONTRA-SE EM BOM ESTADO DE SAÚDE, SEGUNDO RELATÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PRESÍDIO REGIONAL – INFORMAÇÕES DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NO SENTIDO DE QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O PACIENTE ESTÁ RECOLHIDO OBEDECE TODAS AS REGRAS E PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELO CNJ NA ADOÇÃO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS CABÍVEIS E ADEQUADAS PARA REDUÇÃO DOS RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS DE TRANSMISSÃO DA COVID-19 – PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’ DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU E DAS DECLARAÇÕES EMANADAS DE AGENTES PÚBLICOS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO, NESTES AUTOS, DA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 187.127-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    “Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na Extensão na Medida Cautelar de Habeas Corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crise sanitária decorrente do novo coronavírus. Prisão domiciliar. A análise do cabimento da prisão domiciliar ou de medidas alternativas à prisão deverá ser feita caso a caso, considerando, conjuntamente, as condições de saúde e idade do réu, do estabelecimento prisional, bem como os elementos da prática do crime. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.596-MC-Extn-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).
    12. Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pois idônea a fundamentação para o indeferimento da prisão domiciliar de pessoa condenada a cumprimento de pena privativa de liberdade e para a qual sustentam as instâncias antecedentes, mais próximas dos fatos, têm sido adotadas providências para a preservação da saúde da recorrente.
    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora